Tribunal: TJES
Processo: 0003343-98.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003343-98.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 NÃO OBRIGATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por Chubb Seguros Brasil S.A., condenando a Apelante ao pagamento de R$5.925,74 por danos materiais causados por oscilação de energia elétrica, que resultou em sinistro indenizado pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos materiais no condomínio segurado; (ii) examinar se o procedimento de ressarcimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 seria de adoção obrigatória pela seguradora antes de pleitear judicialmente o ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Apelada apresentou provas suficientes que demonstram a ocorrência do dano, o nexo de causalidade com a oscilação de energia elétrica e o pagamento da indenização securitária, cumprindo seu ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa de seus serviços, conforme o art. 37, §6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

5. A Apelante não apresentou provas aptas a afastar sua responsabilidade, como a realização de perícia, e optou pelo julgamento sem dilação probatória.

6. A adoção do procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 (atual Resolução nº 1000/2021) não é obrigatória para o ajuizamento de ação judicial de ressarcimento, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

7. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece o direito de regresso da seguradora em face da concessionária de energia elétrica em casos de danos decorrentes de falhas no fornecimento de energia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por oscilações no fornecimento de energia, não sendo necessária a prévia adoção do procedimento de ressarcimento administrativo previsto pela ANEEL.

2. A seguradora que indeniza seu segurado sub-roga-se nos direitos deste, podendo ajuizar ação regressiva contra o causador do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC/2002, art. 786; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, ACi nº 021190004321, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 15.02.2022, DJ 09.03.2022.

TJES, ACi nº 024190084855, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 12.07.2022, DJ 22.07.2022.

TJES, ACi nº 5022643-58.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 23.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, contra sentença (ID 9122981) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital - que, em sede de ação regressiva ajuizada por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
, julgou procedente o pleito autoral, para condenar a Requerida ao pagamento de R$5.925,74 (cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos) a título de danos materiais, em razão de sinistro que a seguradora teve que indenizar, ocasionado por oscilação no sistema elétrico, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

Em suas razões recursais (ID 9122983), a Apelante aduz que:

i) não há prova de que os danos sofridos pela parte autora foram causados por problemas na rede elétrica, de maneira que não restou demonstrado o nexo causal; ii) o art. 204 da Resolução ANEEL n. 414/2010 estabelece o procedimento a ser seguido pelo usuário para fins de ressarcimento, não havendo prova da adoção da medida por parte da seguradora Apelada; e iii) a prova produzida pela Apelada é unilateral, decerto que não há registro de interrupções do fornecimento de energia elétrica nos dias indicados.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 9123787), em que preliminarmente suscita a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

A princípio, cumpre examinar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em suma, a Apelada defende que o recurso não merece ser conhecido, uma vez que a parte recorrente não impugna os termos da sentença proferida, mas apenas repete os argumentos antes veicula
dos, sem demonstrar o desacerto da decisão cuja reforma objetiva; a revelar a ausência de dialeticidade da apelação.

No entanto, verifico que razão não lhe assiste.

Isso pois, conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
“a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022).

Da leitura da peça recursal é possível extrair com facilidade os pontos de irresignação da Apelante, cuja argumentação dialoga com a sentença vergastada, na medida em que o magistrado de piso reconheceu a presença dos pressupostos que ensejam a responsabilização da concessionária de energia elétrica pelo evento danoso narrado nos autos, ao passo em que, em seu recurso, a Apelante defende a ausência do requisito atinente ao nexo de causalidade.

Logo, reputa-se dialético o recurso, na esteira do entendimento firmado pelo eg. TJES,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal:
A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica.
[...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

Isso posto,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a analisar a juridicidade da sentença que reconheceu a responsabilidade da Apelante
in casu,
condenando-a a ressarcir as despesas realizadas pela seguradora Apelada para fins de pagamento de indenização securitária.

O evento danoso em questão seria a danificação do elevador pertencente ao segurado Condomínio Edifício Solar Rubem Braga.

Verifica-se dos autos que a autora, ora Apelada, apresentou prova de que, após ocorrência de sinistro, com realização da devida inspeção do condomínio segurado, procedeu ao pagamento de indenização no importe de
R$ R$5.925,74 (cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos)
.

Tais fatos estão devidamente comprovados pelos seguintes documentos:

(i)
aviso de sinistro
(fl. 44)
;

(ii)
apólice do seguro
(fls. 39/41),
demonstrando a relação contratual entre a seguradora e o condomínio segurado
;

(iii)
laudo técnico
(fls. 45/50),
reforçando que o defeito no equipamento foi causado por pico de energia elétrica;

(iv)
comprovante de pagamento
(fl. 50)
da quantia de R$5.925,74 (cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos)
em favor do condomínio segurado;

(v)
notificação extrajudicial
(fl. 51)
da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,

pugnando pelo ressarcimento do valor pago pela seguradora
.

Como se depreende, da simples leitura da documentação mencionada fica evidente que a Apelada demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Neste ponto, destaco que o artigo 786 do Código Civil preceitua acerca do direito de regresso do segurador, que se sub-roga, nos limites dos valores despendidos, nos direitos e ações que couberem ao segurado em face do causador do dano.

Por conseguinte, uma vez que a empresa seguradora indenizou danos materiais sofridos pelo condomínio, possui direito de regresso em face da causadora do referido dano,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, por ter este sido ocasionado por oscilação na rede elétrica.

Ora, considerando que a Apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a chamada responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

Foi nesse contexto que o julgador de origem, ao analisar o conjunto probatório apresentado pelas partes, entendeu pela responsabilidade civil da ora Apelante, que não apresentou provas aptas a afastá-la no caso concreto.

Isso porque, como ressaltado, a parte autora demonstrou de forma suficiente o nexo de causalidade entre esse evento danoso e o dano sofrido pelo condomínio.

Soma-se a isso o fato de que a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar que os danos observados não são de sua responsabilidade, sobretudo quando se trata de risco intrínseco a sua atividade empresarial.

Chamo atenção ainda para a circunstância de a Apelante ter dispensado a produção de outras provas na espécie, quando instada a manifestar-se quanto à dilação probatória.

Assim, ao não apresentar provas suficientes para afastar os convincentes documentos acostados pela autora/Apelada, e tendo concordado com o julgamento do feito sem produção de outras provas, como, por exemplo, a realização de perícia, tenho que a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Com efeito, reitero que o exame dos documentos apresentados na exordial, em especial o laudo técnico produzido, demonstram de forma suficiente a existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo condomínio e a oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Nesse sentido, em homenagem ao princípio da livre apreciação da prova, tenho por inviável atender a pretensão recursal, de modo que resta acertada a conclusão que atribuiu responsabilidade civil a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, com consequente obrigação de ressarcir a seguradora Apelada.

Reputo relevante destacar o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao analisar casos extremamente similares:

[...] 1.
O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que p aga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano
.
2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, ex vi do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190004321, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

[...] I.
Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu
, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado, a teor dos arts. 349 e 786 do Código Civil, em consonância com a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal. II.
Sendo a apelante pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica) possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal
. III. Havendo relação de consumo entre segurado e concessionária, ora apelante, incide o Diploma Consumerista. IV.
A seguradora lastreou o feito com prova documental hábil a evidenciar o fato constitutivo do direito relativamente a dois dos três segurados indicados na exordial (art. 373, I, CPC), ao passo que a concessionária de energia não logrou romper o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os sinistros
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190084855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)

Além disso, registro que, na esteira da jurisprudência firmada por este Sodalício,
“[...] é desnecessária a utilização prévia do procedimento da Resolução nº 414/10 da ANEEL (atual Resolução nº 1000/2021) para o ressarcimento judicial de danos causados pela apelante ao usuário de energia elétrica, mormente quando sopesados o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público”
(TJES, ACi 5022643-58.2021.8.08.0024, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, DJ 23.4.2023).

Como se depreende, a matéria em análise se mostra pacificada nesta Corte, não havendo que se falar em necessidade de procedimento administrativo prévio para obtenção de ressarcimento, uma vez que prevalece em favor da parte autora o direito constitucional de ação.

Portanto, considerando que a Apelada se desincumbiu de seu ônus probatório, apresentando documentos suficientes para embasar sua pretensão, entendo que deve ser mantido o sentido decisório adotado pelo julgador sentenciante.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
mas
NEGO-LHE
provimento, para manter inalterada a sentença que julgou procedente a pretensão autoral na ação regressiva em epígrafe.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, CPC), pois fixados em percentual máximo na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/08/2024 às 13:37:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52659720082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.